Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-83.2016.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002114-83.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL - CPF: 569.148.221-15 (EMBARGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA - CPF: 034.357.296-60 (EMBARGANTE), FABRICIO PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 048.322.836-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTE À FALTA DE ABATIMENTO DO CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO NO VALOR DE R$10.000,00 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE ALUDIDO CHEQUE TENHA SIDO EMITIDO PARA PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO OBJETO DA LIDE - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 15a DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA PACTUADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELA APELADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A repetição de indébito prevista no artigo 940 do CC tem lugar quando o autor demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, situação não demonstrada no caso em análise.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA
,
de
acórdão
que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta em desfavor
ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL.

Diz que o acórdão revela-se omisso e contraditório quanto à multa do artigo 940 do Código Civil.

A par disso,
pede o provimento dos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para prover o recurso de apelação no que tange à aplicação da multa do artigo 940 do C.C.

Sem contrarrazões (Id 43620486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por
ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA
,
de
acórdão
que, à unanimidade, desproveu a apelação interposta em desfavor
ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTE À FALTA DE ABATIMENTO DO CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO NO VALOR DE R$10.000,00 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE ALUDIDO CHEQUE TENHA SIDO EMITIDO PARA PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO OBJETO DA LIDE - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 15a DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA PACTUADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELA APELADA – AUSÊNCIA DE CARATER PROTELATÓRIO DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A repetição de indébito prevista no artigo 940 do CC tem lugar quando o autor demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas. No caso, não restou demonstrado que o cheque AAA 900094 da Caixa Econômica, no valor de R$10.000,00, emitido em favor da Sra. Vera Lucia da Silva por AFGM Locações de E E S LTDA diz respeito à relação jurídica travada entre as partes litigante, máxime se fora emitida 06 meses após o início do contrato sub judice.

A cobrança da multa prevista na Cláusula 15a do contrato firmado entre as partes requer o manejo de reconvenção, o que não se verificou na espécie.

A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Inocorrência no caso por parte do requerido, ora apelante.”

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento do apelo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a teor do artigo 940 do Código Civila, ao consignar que:

“(...)

A autora em sua inicial pede a rescisão contratual em razão da suposta inadimplência de R$60.000,00 representado nas cártulas - cheques SJ 001098 e 001099, ambos no valor de R$30.000,00 cada.

Em sede de contestação o requerido alega que dentre os pagamentos pontuais, a cobrança dos cheques SJ 001098 e 001099 não são devidos integralmente, porquanto pagou R$10.000,00 por meio do cheque AAA 900094 a Sra. Vera Lucia da Silva e, adiante,
pede a condenação da autora ao pagamento da repetição em dobro no valor de R$20.000,00 (Id 30260978, p. 2 e item 4.2 dos pedidos, Id 30260978, p. 4).

Pois bem. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no art. 1.531 do CC/1916, reproduzida no art. 940 do CC/2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

Extrai-se da sentença que a autora instruiu a ação com cópias dos cheques porquanto transferiu as cártulas emitidas pelo apelante à terceiro, Sr. Luis Carlos para pagamento de dívidas oriundas de contrato outro de arrendamento. (...)

Embora não se desconheça o meio ardil, a malícia adotada no comportamento da autora,
certo é que o apelante não demonstrou que o cheque AAA 900094, no valor de R$10.000,0
0 - emitido em favor da Sra. Vera Lucia da Silva - cuja anotação no verso consta ‘parte pagto cheque 30.000 (avião)’
fora, de fato, utilizado no pagamento, ainda que parcial, da dívida referente ao objeto em discussão.

O contrato em discussão fora firmado entre as partes em 20.01.2016, ocasião em que o requerido, aqui apelante, emitiu em favor da apelada
05 cheques pré-datados do banco Itaú Unibanco S.A., cujo vencimento da última cártula se daria em 10.07.2016
.

De relevo anotar que o cheque
AAA 900094 da
Caixa Econômica
, no valor de R$10.000,00, emitido em favor da Sra. Vera Lucia da Silva
(irmã do terceiro portador das cártulas do
banco Itaú
)
por AFGM Locações de E E S LTDA.
, segundo consta,
não diz respeito à relação jurídica travada entre as partes litigantes, máxime se fora emitida 06 meses após o início do contrato sub judice.

A respeito, colaciona-se trecho da r. sentença:

“DA REPETIÇÃO EM DOBRO

Pleiteia o requerido a condenação da parte autora ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados,
nos termos do art. 940 do Código Civil.

Em análise ao cheque no valor de R$ 10.000,00
, o qual o requerido alega que foi dado em pagamento dos títulos SJ-001098 e SJ-001099,
observa-se que o mesmo está datado de 21 de junho de 2016.

Ocorre que não há qualquer referência aos sobreditos cheques no pagamento em questão, sendo o mesmo nominado a “Vera Lucia da Silva” havendo tão somente os dizeres “pagamento cheque 30.000 (avião)”.

Portanto,
ausente a comprovação do pagamento de valor cobrado indevidamente.

Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO”. (g.n)

Importante registrar que
a majoração do pedido de devolução em dobro
, antes postulada em R$20.000,00 (contestação) e,
em sede de apelo em R$
120.000,00
, revela-se inovação recursal, o que não se admite.

No mais, não prospera o pedido de reconhecimento da
multa contratual de 20% do valor total do negócio prevista na cláusula décima quinta do instrumento de compra e venda pactuado entre as partes. Como bem salientou a sentença,
o pedido não foi objeto de reconvenção, o que leva a improcedência do pleito
. (...)”. (g.n)

Vê-se que o acórdão afastou a incidência da penalidade do artigo 940 do Código Civil porquanto o apelante não demonstrou que o cheque AAA 900094, no valor de R$10.000,00, fora, de fato, utilizado no pagamento, ainda que parcial, da dívida referente ao objeto em discussão, além de reconhecer que a majoração do pedido de devolução em dobro, em sede de apelo, revelou-se inovação.

Assim, denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020